Tribunal: TJPA
Processo: 0026530-11.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026530-11.2018.8.14.0401

APELANTE: IRAN GOMES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 305 E 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL APTA A TIPIFICAR A CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRTIVA DE DIREITO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6.

1. A prova da materialidade e da autoria do delito acima descrito, resta comprovado com a perícia constante no Id 9893895, bem como o depoimento de testemunhas, vítima e acusado que confessa a infração penal.

2.
A ausência dos requisitos do art. 44 do CPB impedem a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito.

3. Aplicação da pena de dias-multa em dissonância com princípio da proporcionalidade, merecendo reforma da dosimetria com base na fração de 1/6.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL 0026530-11.2018.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IRAN GOMES CARDOSO – (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o recorrente
IRAN GOMES CARDOSO
a pena privativa de liberdade de 01 ano e 11 meses de detenção e, pagamento de 08 dias-multa pelo delito tipificado no art. 305 e 306 do CTB.

Consta da exordial acusatória que no dia 18/11/2018, por volta das 11h, a vítima Walace Couto Arnaud estava conduzindo seu veículo pela Av. Júlio Cesar sentido Almirante Barroso quando ao passar pelo Canal São Joaquim foi atingido na lateral direita por um veículo FIAT SIENA de cor branca conduzido pelo denunciado IRAN GOMES CARDOSO. Ocorreu que o denunciado não parou para prestar assistência e fugiu, razão pela qual a vítima passou a persegui-lo.

Que ao chegar na Av. Duque de Caxias com a Angustura, Walace aproveitou o sinal vermelho, desceu do veículo e retirou as chaves do contato do Fiat Siena. Em seguida o denunciado saiu do carro e começou a discutir e agredir a vítima, tendo, inclusive, se utilizado de uma barra de ferro para tal, causando-lhe ferimentos no braço. Momentos depois chegou ao local uma

viatura da Guarda Municipal tendo os guardas

com apoio da Polícia Militar efetuado

a condução do recorrente que se encontrava visivelmente embriagado.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado IRAN GOMES CARDOSO, imputando-lhe o delito previsto no art. 305 e 306 da Lei 9.503/97.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções descritas nos
art. 305 e 306 da Lei 9.503/97,

em concurso material.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal.

Em suas razões a defesa requer a absolvição do art. 306 do CTB por não restar comprovada a alteração da capacidade psicomotora, bem como requer que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direto e por fim que seja reformada a pena de dias-multa aplicada
.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém, .... de ................... 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Em suas razões, pugna o apelante que não seja reconhecida a alteração da capacidade psicomotora, pois esta deveria estar provada nos autos, requerendo assim a absolvição do crime tipificado no art. 306, do CTB.

Razão não assiste ao apelante.

A prova da materialidade e da autoria do delito acima descrito, resta comprovado com a perícia constante no Id 9893895, onde a conclusão aponta que o periciando, ora recorrente estava embriagado no momento do exame, que ocorreu no mesmo dia do acidente.

Além disso, todos os depoimentos testemunhais, da vítima e do acusado, apontam que este havia ingerido bebida alcóolica encontrando-se alterado de forma visível.

Vejamos o depoimento policial de Célio Roberto Monteiro, que na delegacia afirmou que o apelante apresentava, desde o local do acidente, sintomas de embriaguez alcoólica, com hálito etílico, andar cambaleante, face ruborizada, sonolento.

Nayani Cardoso Lima, policial militar que esteve na ocorrência relatou o mesmo que seu companheiro de farda, observando que na instrução processual ainda afirmou que viu lata de cerveja logo embaixo do carro do acusado.

A vítima Walace Couto Arnaud em seu depoimento disse também que o recorrente apresentava sintomas de embriaguez alcoólica com hálito etílico, andar cambaleante, face ruborizada. Na instrução processual confirmou seu depoimento, informando ainda que retirou a chave do contato pois temia que o apelante, visivelmente embriagado, fizesse um mal maior no trânsito.

O condenado confessou ter ingerido bebida alcoólica quando deixou um passageiro e que tinha bebida em seu carro.

Desta feita, com base nas provas documentais e testemunhais, não resta dúvida sobre a autoria e materialidade do delito descrito no art. 306 do CTB.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona em situações análogas:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1204893 DF 2017/0303796-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018).

Nosso E. Tribunal de Justiça assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. O estado etílico restou incontestável nos autos e comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação e do laudo pericial, constatando a presença de sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. A condução de veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada sob efeito de álcool, amolda-se ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo quando confirmada pelo laudo pericial de alcoolemia. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA - APR: 00575372620158140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 17/01/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/01/2019).

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Em seu outro pedido, deseja o apelante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Verifica-se de forma cristalina que não merece prosperar tal pedido.

No artigo 44 do CPB vamos encontrar as hipóteses que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Observa-se, portanto, em uma análise do dispositivo legal que o recorrente não faz jus ao benefício que requer, isso porque é reincidente no mesmo delito, sendo contumaz no mesmo tipo de infração penal.

Assim, indefiro o pedido formulado pela defesa do apelante.

3. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Outra irresignação do recorrente diz respeito a pena de multa que entendeu ser demasiada.

O juízo
a quo
na sentença aplicou a pena de 80 dias-multa pela pena descrita no art. 306 do CTB.

Entendo que merece prosperar o pelito de redução da pena de dias-multa.

Isso porque tal pena levou em consideração duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e mesmo com a caracterização da atenuante da confissão, o juízo primevo aplicou a pena de 80 dias-multa, que entendo desproporcional.

Nossos Tribunais Superiores já vêm se posicionando pela aplicação da fração de 1/6 por cada vetor considerado desfavorável ao réu.
(STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)
.

Desta feita, aplicando-se a fração amplamente aceita em nossos julgados, temos que a pena base do recorrente fica fixada em 12 dias-multa. Com a incidência da atenuante da confissão, a mesma recai para 10 dias-multa, o que a torno definitiva, uma vez que não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a mesma no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, merecendo reforma da pena de dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a pena de dias-multa nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024